Tribunal: TJES
Processo: 0000550-10.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000550-10.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PANCAS
RECORRIDO: IVONE HACHBART FAVORETTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECUPERAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA DETERMINADA PELO TCE/ES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES OU DE ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO OBTIDA A PARTIR DE DADOS FÍSICOS ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DA MESMA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (LEI MUNICIPAL Nº 1.676/2017). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE, À LEGALIDADE OU AO NÃO CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso Inominado interposto pelo Município de Pancas/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, sob o fundamento de majoração indevida do tributo sem lei específica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se se o aumento no valor do IPTU, decorrente de recadastramento imobiliário, configura majoração de tributo, exigindo lei específica e observância dos princípios da legalidade e anterioridade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 150, I, da Constituição Federal e o art. 97 do CTN impõem a necessidade de lei para a instituição ou majoração de tributo, equiparando à majoração a modificação da base de cálculo que a torne mais onerosa (§ 1º do art. 97, CTN).
04. Entretanto, a atualização cadastral não implica alteração legislativa, mas mera correção dos dados físicos do imóvel (área construída, padrão, localização), aplicando-se a mesma fórmula de cálculo prevista em lei.
05. No caso, o Município demonstrou que o lançamento de 2022 foi efetuado com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente e inalterada, sendo o aumento decorrente exclusivamente da atualização cadastral determinada pelo TCE/ES.
06. A correção dos dados cadastrais visa adequar o lançamento à realidade física e econômica do imóvel, não configurando violação aos princípios da legalidade, anterioridade ou ao princípio do não confisco.
07. Ausente prova de ilegalidade no lançamento tributário, tampouco de abalo moral indenizável ou direito à repetição de indébito.
08. Precedente: TJES, Recurso Inominado nº 0000545-85.2022.8.08.0039, 3ª Turma Recursal, Relª Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, julgado em 16/04/2025.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos de anulação do lançamento de IPTU 2022 e de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Teses de julgamento:
1.

A atualização cadastral do imóvel, promovida para correção dos dados físicos e aplicação da legislação tributária vigente, não configura majoração de tributo. 2. O aumento do IPTU decorrente de recadastramento imobiliário reflete a aplicação correta da lei existente, não exigindo nova lei nem violando os princípios da legalidade ou anterioridade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 150, I e III, “b” e “c”, da Constituição Federal; Art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional; Lei Municipal nº 1.676/2017; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº
0000550-10.2022.8.08.0039

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PANCAS

RECORRIDA:
IVONE HACHBART FAVORETTI

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. EXERCÍCIO DE 2022. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECUPERAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA DETERMINADA PELO TCE/ES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES OU DE ALÍQUOTA. BASE DE CÁLCULO OBTIDA A PARTIR DE DADOS FÍSICOS ATUALIZADOS. APLICAÇÃO DA MESMA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA (LEI MUNICIPAL Nº 1.676/2017). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE, À LEGALIDADE OU AO NÃO CONFISCO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso Inominado interposto pelo Município de Pancas/ES contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, sob o fundamento de majoração indevida do tributo sem lei específica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Discute-se se o aumento no valor do IPTU, decorrente de recadastramento imobiliário, configura majoração de tributo, exigindo lei específica e observância dos princípios da legalidade e anterioridade.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 150, I, da Constituição Federal e o art. 97 do CTN impõem a necessidade de lei para a instituição ou majoração de tributo, equiparando à majoração a modificação da base de cálculo que a torne mais onerosa (§ 1º do art. 97, CTN).
04. Entretanto, a atualização cadastral não implica alteração legislativa, mas mera correção dos dados físicos do imóvel (área construída, padrão, localização), aplicando-se a mesma fórmula de cálculo prevista em lei.
05. No caso, o Município demonstrou que o lançamento de 2022 foi efetuado com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente e inalterada, sendo o aumento decorrente exclusivamente da atualização cadastral determinada pelo TCE/ES.
06. A correção dos dados cadastrais visa adequar o lançamento à realidade física e econômica do imóvel, não configurando violação aos princípios da legalidade, anterioridade ou ao princípio do não confisco.
07. Ausente prova de ilegalidade no lançamento tributário, tampouco de abalo moral indenizável ou direito à repetição de indébito.
08. Precedente: TJES, Recurso Inominado nº 0000545-85.2022.8.08.0039, 3ª Turma Recursal, Relª Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, julgado em 16/04/2025.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos de anulação do lançamento de IPTU 2022 e de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Teses de julgamento:
1.

A atualização cadastral do imóvel, promovida para correção dos dados físicos e aplicação da legislação tributária vigente, não configura majoração de tributo. 2. O aumento do IPTU decorrente de recadastramento imobiliário reflete a aplicação correta da lei existente, não exigindo nova lei nem violando os princípios da legalidade ou anterioridade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 150, I e III, “b” e “c”, da Constituição Federal; Art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional; Lei Municipal nº 1.676/2017; Art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

A parte autora, ora Recorrida, ingressou com a demanda pleiteando a anulação do lançamento tributário do IPTU de 2022, sustentando, em síntese, que o valor cobrado apresentou uma majoração abusiva e surpreendente, o que teria ocorrido sem a edição de lei específica que a autorizasse, em clara violação aos princípios da legalidade, anterioridade anual e nonagesimal, e o princípio do não confisco, previstos na Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. Diante disso, requereu indenização por danos morais e repetição do indébito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 15779466):

“Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, condenando o Município na obrigação de efetuar novo lançamento tributário referente ao IPTU cobrado no ano de 2.022, utilizando como base os mesmos critérios adotados no exercício financeiro anterior, observado o princípio da reserva legal. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos, tudo nos termos do artigo 487, I do CPC.”

O Município de Pancas/ES interpôs o presente Recurso Inominado (Id 15779467), pugnando pela reforma total da sentença. Afirmou que o aumento decorreu da simples atualização cadastral, que não se confunde com a majoração da Planta Genérica de Valores, e sustentou que agiu dentro do estrito limite da legalidade.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 15779470), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

O ponto central da controvérsia reside em saber se o aumento substancial do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do Recorrido no exercício de 2022, decorrente de um recadastramento imobiliário realizado pelo Município de Pancas/ES, deve ser equiparado à majoração de tributo, exigindo, para sua validade, lei em sentido formal que observe o princípio da anterioridade, conforme determina o art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN), e o art. 150, I e III, alíneas
b
e
c
da Constituição Federal.

O Município Recorrente sustentou que o aumento não se deu pela aplicação da Lei Municipal nº 2.001/2022, que atualizou a Planta Genérica de Valores (PGV), mas sim em decorrência de um recadastramento imobiliário determinado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE/ES), com o objetivo de corrigir a baixa fidedignidade do cadastro municipal, sendo o cálculo de 2022 realizado com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, preexistente.

É fundamental, para uma correta aplicação do Direito Tributário, reconhecer a diferença substancial entre duas situações que podem conduzir ao aumento do valor do IPTU. A primeira é a majoração de alíquotas

ou

a alteração dos valores unitários do metro quadrado da Planta Genérica de Valores, em patamar superior aos índices oficiais de correção monetária. A segunda é a atualização dos dados cadastrais do imóvel, os quais fornecem os insumos para a aplicação da fórmula de cálculo já prevista em Lei.

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art. 150, inciso I, a observância do princípio da estrita legalidade tributária, que veda a exigência ou o aumento de tributo sem que haja lei que o estabeleça, disposição reiterada no art. 97 do Código Tributário Nacional. O § 1º do art. 97 do CTN, por sua vez, complementa essa exigência ao equiparar à majoração do tributo a modificação da base de cálculo que a torne mais onerosa, o que demanda igualmente lei em sentido formal.

No entanto, o valor venal do imóvel, base de cálculo do IPTU, é obtido pela aplicação da fórmula legal, a qual combina: os dados físicos do imóvel (metragem do terreno, área construída, tipo de padrão construtivo, localização); e os valores unitários do metro quadrado (previstos na PGV). O recadastramento imobiliário atua sobre o primeiro elemento: os dados físicos.

A correção dos dados físicos, que implica a aplicação da lei tributária existente a uma base de cálculo correta, não constitui em si uma alteração na legislação tributária. Isso porque, não se está alterando a PGV (os valores fixados por metro quadrado para cada tipo de construção), nem a alíquota, nem a fórmula de cálculo. A majoração ocorre apenas porque o valor anteriormente cobrado estava incorreto ou subavaliado, e, por determinação do TCE/ES, precisou ser sanada.

Dessa forma, o expressivo aumento do valor do IPTU, que a sentença e a Recorrida consideram como prova de majoração ilegal, é, na realidade, a consequência da regularização da situação fática do imóvel perante o fisco municipal. A base de cálculo legalmente estabelecida sempre foi calculada sobre a realidade física do imóvel, mas o Município, ao longo do tempo, deixou de lançar o valor correto devido à desatualização cadastral massiva. O Recadastramento de 2021, portanto, apenas trouxe o cadastro à conformidade com a realidade, aplicando-se de forma estrita o texto da Lei nº 1.676/2017.

Diante da análise da distinção entre majoração de base de cálculo e atualização cadastral, verifico que o Município de Pancas/ES agiu em conformidade com o seu dever legal, ao promover o recadastramento necessário para a correta aplicação das disposições da Lei Municipal nº 1.676/2017 sobre o valor venal real e atualizado do imóvel.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido por esta Turma Recursal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPTU. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA OU ALTERAÇÃO LEGISLATIVA RETROATIVA. LEGALIDADE DO LANÇAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento de IPTU referente ao exercício de 2022, proposta sob alegação de majoração indevida do tributo e cobrança sem respaldo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização cadastral promovida pelo Município de Pancas, com base em nova medição da área construída, implicou majoração indevida da base de cálculo do IPTU sem amparo legal e em violação à Constituição.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos dos autos demonstram que a alteração no valor do IPTU decorreu de atualização cadastral das áreas edificadas e do valor venal dos imóveis, sem alteração de alíquota ou aplicação retroativa de nova legislação.

4.A base de cálculo foi apurada com base na Lei Municipal nº 1.676/2017, vigente à época do fato gerador. O novo lançamento atendeu aos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, inexistindo violação ao art. 150, III, "b", da CF/1988.

5.Não se verifica efeito confiscatório ou desproporcionalidade nos valores lançados, tampouco se evidencia conduta arbitrária por parte da Administração que justifique indenização por danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A atualização cadastral do imóvel, com apuração do valor venal com base na área edificada, não configura majoração indevida da base de cálculo do IPTU, sendo legítimo o lançamento efetuado com base em legislação anterior ao fato gerador.”

(TJES, RECURSO INOMINADO
0000545-85.2022.8.08.0039, 3ª TURMA RECURSAL, RELª.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, JULGADO EM: 16/04/2025)

A sentença, ao determinar o novo lançamento com base nos critérios de 2021, desconsiderou que o critério de 2021 era inerentemente incorreto do ponto de vista cadastral, perpetuando uma distorção fiscal que a própria municipalidade estava tentando corrigir sob a fiscalização do Tribunal de Contas.

A regularização do cadastro, aplicando a legislação existente, não pode ser confundida com a majoração ilegal do tributo.

Por todo o exposto, o Recurso Inominado manejado pelo MUNICÍPIO DE PANCAS deve ser provido, para reformar a sentença de primeiro grau e, assim, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na petição inicial.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, e, em consequência, julgar totalmente improcedentes os pedidos de anulação do débito fiscal de IPTU referente ao exercício de 2022, bem como o pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.

Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)